Tribunal: TJBA
Processo: 8166725-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8166725-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS SOUSA e outros

Advogado(s): LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO CLONADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO AUTOR DE FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A
negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo réu e a sentença recorrida.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Defende o autor a aplicação da sanção disposta no art. 341 do Código de Processo Civil, tendo em vista a apresentação de contestação genérica. Sem razão, contudo, porquanto o banco réu impugnou satisfatoriamente os fatos supostamente constitutivos do direito do autor, afirmando que “
Devido à ausência de furto/roubo/extravio, pode-se concluir que as transações impugnadas foram realizadas pessoalmente pela parte autora ou por pessoa que portava o cartão original, com CHIP e sabia a senha”.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor deve comprovar a inexistência do defeito ou que decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de acordo com a natureza objetiva da sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CPDC.

4. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços. Nesse contexto, incumbe ao réu o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, conforme entendimento sumulado no enunciado n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ocorre que o Banco Réu não apresentou nenhuma prova para comprovar que as compras impugnadas foram realizadas pelo Autor, com a digitação, por ele, da senha. O réu sequer estranhou o fato de que foram realizadas várias transações para
Jorge Firmino da Silva no mesmo dia,
tendo tais operações evidente perfil de fraude, o que deveria ter constatado, já que o autor contestou as compras, donde se conclui pela inoperância de seu sistema de prevenção de fraudes.

6. Destarte, resta evidenciada a falha no que toca à segurança do serviço, de modo que devem ser declarados inexigíveis os débitos lançados na conta do autor, inclusive aqueles referentes às operações realizadas em favor de Paulo Roberto, eis que devidamente impugnadas, com a devolução dos valores.

7. Q
uanto
à repetição do indébito, não merece reparo a sentença, pois a
devolução em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, somente é devida diante da comprovação de má-fé, o que não se verificou na espécie. Assim, cabível a repetição do indébito de forma simples.

8. No tocante aos danos morais, merece prosperar a pretensão autoral, uma vez que a clonagem do cartão causou ao Autor sofrimento e apreensão, inclusive por conta da dificuldade causada pelo Banco Réu em resolver o entrave administrativamente, sendo certo que a conduta extrapolou o mero aborrecimento, permitindo o reconhecimento do abalo psíquico.

9. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela adequado, a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do réu.

10. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora, tanto para os danos morais, quanto para os danos materiais, incidirá desde a citação, a teor do que dispõe o artigo 405 do código civil. No que se refere à correção monetária, no caso de condenação a título de danos morais, se dará desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e, quanto à indenização por dano material, desde o desembolso, conforme súmula 43 do STJ, pelo índice IPCA.

6. Recurso do réu improvido e recurso da autora parcialmente

provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8166725-53.2022.8.05.0001
em que figuram como apelantes e apelados
LUIS SOUSA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
e,
DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
,
e
o fazem nos termos do voto da Relatora.